Tribunal: TJDFT
Processo: 0733307-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733307-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOVERCINA DE FATIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA JOVERCINA DE FATIMA contra a decisão ID origem 164780008, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0728172-33.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora agravado. Na decisão ID 50346314, indeferi a tutela de urgência, determinei a intimação do agravado e a cientificação do Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil – CPC. A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, nos interesses da agravante, peticionou informando que a parte pediu desistência do feito principal, razão pela qual requereu a extinção do recurso. Considerando que a desistência ainda não havia sido homologada pelo Juízo de 1o Grau, determinei a intimação da agravante para que esclarecesse se pretendia desistir do presente recurso ou se aguardaria o desfecho do requerimento apresentado na origem. Nesse interim, o Juízo oficiou a este Relator informando a prolação de sentença de homologação da desistência, com extinção do feito sem apreciação do mérito. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A DPDF peticionou reiterando o pedido de desistência deste Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, mediante ofício enviado pelo Juízo de 1o Grau, tomei conhecimento de que foi prolatada sentença de homologação da desistência da ação de origem, com extinção do feito sem apreciação do mérito (ID origem 171693108). Nesse panorama, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator